Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL E DANO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. DELITOS DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDOS DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CRIME DE DESACATO. COMPROVADA INTENÇÃO DE MENOSPREZAR A DIGNIDADE E O PRESTÍGIO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.
2. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição do agente à execução de ato legal, emanado de funcionário público competente, mediante violência ou ameaça.
3. As provas carreadas aos autos demonstram que, durante a sua prisão, o acusado ameaçou e desferiu diversos chutes com o desiderato de agredir os policiais civis, tendo, inclusive, lesionado o antebraço de um dos membros da equipe policial, o que caracteriza a resistência ativa prescrita no art. 329 do Código Penal.
4. A lesão corporal experimentada por um dos agentes de polícia, que teve de se valer do uso progressivo da força como resposta ao comportamento agressivo do acusado, além de inviabilizar o reconhecimento de lesões recíprocas, caracteriza o delito previsto no art. 129 do Código Penal.
5. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo agente público. No caso, demonstrado que o réu dirigiu expressões aos policiais com animus de desrespeitá-los e desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pleito absolutório vindicado pela Defesa.
6. O crime do art. 307 do Código Penal é formal, consumando-se no momento em que o agente atribui a si falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou produção de dano a terceiro. Ademais, de acordo com a Súmula n. 522/STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa", tornando despiciendo perquirir se os policiais conheciam previamente o agente.
7. O cometimento de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase de individualização da pena, demonstrando a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando inclinação criminosa.
8. Recurso conhecido e desprovido.